Tribunal: TJPA
Processo: 0891984-35.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891984-35.2023.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO ARRAIS DA SILVA SEGUNDO

APELADO: FRANCISCO ARRAIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA ENTRE PAI E FILHO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e, por conseguinte, procedente a Ação Monitória ajuizada com fundamento em instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$ 100.000,00. O réu sustenta, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção das provas requeridas, notadamente a testemunhal. No mérito, alega inexistência da dívida e incongruências nos documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de provas requeridas; (ii) estabelecer se o título apresentado possui os requisitos exigidos para embasar a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide somente se justifica quando a matéria controvertida puder ser dirimida com base exclusivamente na prova documental existente nos autos, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

4.

A produção de provas, embora não seja direito absoluto, somente pode ser indeferida pelo magistrado quando manifestamente inútil ou protelatória, desde que devidamente fundamentada, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

5.

No caso concreto, o réu/apelante alegou que o documento de confissão de dívida teria sido forjado, não houve transferência dos valores declarados, e que há mensagens que indicariam o reconhecimento da inexistência da dívida pelo autor, o que revela controvérsia sobre fatos que dependem de dilação probatória.

6.

A rejeição dos embargos monitórios sob fundamento de ausência de prova, sem que se tenha oportunizado ao réu a produção probatória requerida, configura
error in procedendo
e cerceamento de defesa, conforme precedentes do STJ.

7.

Diante da insuficiência dos elementos constantes nos autos para formação do convencimento judicial sobre a validade e exigibilidade da dívida, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição de embargos monitórios com fundamento na ausência de prova sem oportunizar a produção de provas requeridas configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

2.

O julgamento antecipado do mérito exige que a causa esteja madura, sendo imprescindível a instrução probatória quando há controvérsia relevante sobre fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 700 e 703.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1761273/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.08.2022, DJe 19.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Apelação
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Francisco Arrais da Silva Segundo contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Francisco Arrais da Silva.

Na origem, o recorrido ajuizou demanda monitória fundada em instrumento particular de confissão de dívida, supostamente firmado entre pai (autor) e filho (réu), no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizado para R$ 131.028,50 (cento e trinta e um mil, vinte e oito reais e cinquenta centavos).

O magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação, constituindo título executivo judicial em favor do autor, e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo réu.

Ante o exposto, nos termos do art. 700 e ss. do CPC, julgo
IMPROCEDENTES os Embargos Monitórios
opostos por
FRANCISCO ARRAIS DA SILVA SEGUNDO,
e, por conseguinte, julgo
PROCEDENTE a ação monitória
proposta por
FRANCISCO ARRAIS DA SILVA
.

Dou por constituído de pleno direito o título executivo judicial objeto da Inicial, determinando que o autor-embargado apresente planilha atualizada do débito, a fim de que seja dado o devido prosseguimento ao feito, em conformidade com o dispositivo acima mencionado.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção das provas requeridas, especialmente testemunhal.

No mérito, sustenta a ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, afirmando que o documento apresentado não comprova efetiva transferência dos valores, tampouco a origem do alegado empréstimo. Alega ainda contradições e incongruências nos elementos probatórios, inclusive juntada de conversas que indicariam o reconhecimento, pelo autor, da inexistência de dívida.

Defende a insuficiência probatória para o procedimento monitório e requer a conversão para o procedimento comum, nos termos do art. 703 do CPC, a fim de permitir dilação probatória. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória; ou, subsidiariamente, declarar a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para instrução probatória.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A controvérsia devolvida a este colegiado concentra-se na verificação da existência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, promovido pelo juízo de origem, nos autos da ação monitória ajuizada por FRANCISCO ARRAIS DA SILVA em face de FRANCISCO ARRAIS DA SILVA SEGUNDO.

A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os embargos monitórios e, por conseguinte, procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial com fundamento no instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$ 100.000,00, atualizado para R$ 131.028,50.

Em análise dos autos, entendo que o magistrado
a quo
cometeu
error in procedendo
ao julgar improcedente a lide por ausência de provas, de forma que a sentença merece ser cassada. Passo a explicar.

O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC/15, abaixo transcrito:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que, para isso, fundamente sua decisão, segundo dispõe o art. 370, § único, do referido diploma legal.

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

Não obstante, a desnecessidade de produção de provas há de ficar bem evidenciada para que o julgamento antecipado se opere, sendo legítimo sempre que a causa estiver suficientemente “madura” para embasar o convencimento do julgador.

No caso concreto, o réu/apelante, alegou: (i) que o documento objeto da ação monitória teria sido forjado, a pedido do próprio autor, com o objetivo de justificar eventual inadimplemento em ação de alimentos; (ii) que jamais recebeu valores correspondentes ao montante declarado no instrumento; (iii) que não possui qualquer imóvel, o que contraria a finalidade declarada no documento (“quitação de apartamento”); (iv) que há conversas nos autos indicando inexistência de dívida; (v) que o valor indicado na confissão contém incongruências internas, relacionadas à cláusula que condicionaria o pagamento a recebimento de valores de terceiros.

Tais alegações, por sua natureza, constituem matéria fática, cuja verificação depende de instrução probatória.

A meu ver, a análise tão somente dos documentos colacionados com a inicial e com os embargos monitórios não são suficientes para se afirmar com clareza a validade do instrumento de confissão de dívida. A discussão dos autos engloba matéria de fato e de direito que exige instrução probatória, de forma que o julgamento antecipado configura verdadeiro cerceamento de defesa, mormente quando requerida a produção de provas e rejeitados os embargos monitórios por não ter o embargante se desincumbido de seu ônus probatório, em descompasso com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No caso concreto, não incide a Súmula 7 do STJ para aferir a pretensão recursal. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior.

2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes.

3. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, para que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição, com o escopo de realizar-se a produção de provas requerida na exordial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1761273 SC 2020/0241922-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Diante disso, entendo que a sentença merece ser invalidada por
error in procedendo
consistente no indevido julgamento da lide sem que tenha sido oportunizada as partes a produção de provas com o intuito de corroborar suas alegações.

À vista disto, imperiosa a necessidade de se oportunizar às partes, a produção de provas que permitam uma cognição exauriente da controvérsia para que seja prestada uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

3. Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, a fim de que seja aberta a fase instrutória e dado prosseguimento regular ao feito, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026